Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVELIA CONFIGURADA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao réu/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que o réu não comprovou a insuficiência de recursos não é capaz de afastar a sua condição de hipossuficiência financeira, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Outrossim, não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer os documentos ID 32526965 a 23526968, visto que não se trata de documento novo.
3. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que, ante a comprovação de que o réu vendeu à autora produto usado como sendo novo, decretou a resolução do contrato de compra e venda do aparelho celular, Iphone 7 plus, marca Apple, celebrado entre as partes em 15.08.2020, por culpa exclusiva da ré; o condenou a restituir à autora a quantia de R$3.100,00; bem como ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$1.000,00.
4. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que não é mais o representante legal da empresa Império Comercio de Celulares Eletrônicos LTDA. Assevera que a demanda foi proposta em desfavor da Império Comercio de Celulares Eletrônicos LTDA e não contra a pessoa física que sequer faz parte do corpo societário da empresa. Afirma que, na época dos fatos, a empresa não estava constituída de fato. Indica o nome da representante legal da empresa.
5. Argui, outrossim, preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, porquanto, a despeito de não ter apresentado contestação, a sentença deixou de analisar sua tese defensiva. Reputa indevida a decretação de sua revelia. Justifica que, por não figurar mais no quadro societário da empresa, ignorou a intimação feita em nome da Império Comercio de Celulares Eletrônicos LTDA e não compareceu à audiência de conciliação.
6. No mérito, aduz que o recibo apresentado não se figura como sendo um termo de garantia do produto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Sucessivamente, pugna seja alterado o polo passivo da demanda para incluir a representante legal da empresa.
7. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade ad causam, à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da demandante na petição inicial. Se a parte demandante alega que o réu William Barbosa Menezes é o responsável pela empresa ré Império Comercio de Celulares Eletrônicos LTDA, local em que foi adquirido o celular apontado como defeituoso, cabe a ele figurar no polo passivo. A responsabilidade pelo evento é matéria afeta à análise do mérito e demanda a análise de provas. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
8. Arguiu preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença deixou de analisar sua tese defensiva se baseou na revelia para julgar procedente a demanda. Rejeita-se a preliminar alegada, porquanto o réu, além de não comparecer à audiência de conciliação, não apresentou contestação. Desse modo, inviável a pretensão de análise da tese defensiva apresentada somente na fase recursal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. O réu é revel, pois, a despeito de devidamente citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação (art. 20, Lei 9.099/95), tampouco apresentou contestação.
10. Com efeito, a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, como no caso em análise.
11. A parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
12. Desse modo, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Demais disso, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, sob pena de supressão de instância.
13. Os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação.
14. Assim, inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (não figura mais como representante legal da empresa e que o recibo apresentado não é termo de garantia do produto). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Recurso parcialmente conhecido.
15. Tais os fundamentos, a manutenção da sentença, é medida que se impõe.
16. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.